Tribunal: STF
Processo: AP 2409
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     A queixa-crime ofertada por ERIKA JUCA KOKAY em desfavor de VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA foi recebida pelo Plenário da Corte em sessão virtual. A querelante imputou-lhe a prática do delito de difamação (art. 139, caput) combinado com as causas de aumento de pena previstas nos incisos II, III e IV do art. 141, todos do Código Penal. (certidão de julgamento - eDoc 22; inteiro teor do acordão – eDoc 26).



     À época, o ajuizamento da ação perante a Suprema Corte se justificou em face da prerrogativa de foro detida pelo querelado – então deputado federal – e a inserção dos fatos narrados na inicial no contexto político-ideológico de discursos proferidos no ambiente parlamentar.



     Ocorre que o querelado não se reelegeu nem foi eleito para cargo detentor de foro diverso e, na data de 1° de fevereiro de 2023, findou-se sua prerrogativa de foro nessa Corte.



      Em face disso, e com fundamento no decidido na Questão de Ordem na AP 937, a defesa pugnou pelo reconhecimento da incompetência desta Corte, por perda superveniente da prerrogativa de foro – já antes do recebimento da inicial. Pois bem. 



     É o relato do essencial. Decido. 



     Bem examinados os autos, verifica-se a extinção da punibilidade do agente pela retratação, ocorrida logo após o recebimento da queixa-crime. 



     O instituto da retratação consiste no “ato de desdizer-se, de retirar o que se disse. Por meio dela, o agente confessa o seu erro e, expressamente, volta atrás no que declarou” (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado – 10ª ed. 2022. p. 599). Está previsto no art. 143 do CP, in verbis: 



     Retratação        



  Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.         



Parágrafo único.  Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.      (Incluído pela Lei nº 13.188, de 2015)



    A alteração legislativa operada pela Lei nº 13.188/2015, conferiu maior relevância à vontade da vítima quanto ao meio da retratação. A propósito, entendo bastar o ato unilateral e, uma vez realizado pelo mesmo meio em que praticado, em tese, o crime contra a honra, está perfeitamente enquadrado no figurino da retratação. 



    Alinho-me, assim, ao entendimento já exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Vide: 



AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO CONTRA DESEMBARGADORA DO TJRJ. CRIME DE CALÚNIA CONTRA PESSOA MORTA. RETRATAÇÃO CABAL ANTES DA SENTENÇA (ART. 143 DO CP). ATO UNILATERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, VI, DO CP).



1. A retratação cabal da calúnia, feita antes da sentença, de forma clara, completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance - que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra, retratando-se o ofensor do malfeito -, implica a extinção da punibilidade do agente e independe de aceitação do ofendido. Inteligência do art. 143, c.c. o art. 107, VI, do CP.



2. Em se tratando de ofensa irrogada por meios de comunicação - como no caso, que foi por postagem em rede social na internet -, "a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa" (art. 143, parágrafo único, do CP;



grifei).



3. A norma penal, ao abrir ao ofendido a possibilidade de exigir que a retratação seja feita pelo mesmo meio em que se praticou a ofensa, não transmudou a natureza do ato, que é essencialmente unilateral. Apenas permitiu que o ofendido exerça uma faculdade.



4. Se o ofensor, desde logo, mesmo sem consultar o ofendido, já se utiliza do mesmo veículo de comunicação para apresentar a retratação, não há razão para desmerecê-la, porque o ato já atingiu sua finalidade legal.



5. Declarada a extinção da punibilidade da Querelada. (APn n. 912/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3/3/2021, DJe de 23/3/2021.)  



    O querelado realizou postagem na rede social “instagram” (aferível pelo link disponibilizado pela Defesa: https://www.instagram.com/p/CxyAmVlgIqa/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D), em 29 de setembro, nos seguintes termos:  



“Em virtude da manifestação inequívoca da Sra. Érika Kokay, no sentido de também se posicionar CONTRA A PRÁTICA DO INCESTO, e reconhecendo que este é um dos raros pontos de convergência entre nós no campo político, gostaria de apresentar minha sincera retratação em relação à publicação que fiz em 19 de junho de 2021 (a qual já foi removida do Instagram). Naquela ocasião, compartilhei vídeo sobre o referido tema, sem afirmar categoricamente que a parlamentar defendesse a citada prática. Acreditava estar agindo nos estritos limites dos debates ideológicos comuns ao Parlamento e sob a proteção da imunidade estabelecida no art. 53 da Constituição Federal.”  



      Inequívoca a intenção de se desdizer, pelo mesmo meio do ato difamatório, está configurada a retratação. Em consequência, considerando a extinção da punibilidade ser matéria de ordem pública, deve ser declarada, mesmo após a superveniente incompetência absoluta.



     Portanto, em observância ao art. 107, inciso VI do CP, c/c art. 21, Xx, RISTF, declaro extinta a punibilidade do agente pelos fatos imputados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente